Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-45.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010562-45.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: EDENILSON MINUSCULI
RECORRIDA: IVO SIMONATO NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CHEQUES PRESCRITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Edenilson Minusculi contra sentença que julgou improcedente a ação de enriquecimento ilícito com fundamento em prescrição, declarando extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor recorre alegando que a prescrição foi interrompida por ação anterior ajuizada em 12/05/2020, extinta sem resolução de mérito em 22/06/2023, e requer o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento dos cheques inadimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interrupção da prescrição por ação anterior torna tempestiva a propositura da presente demanda fundada no art. 61 da Lei no 7.357/1985; (ii) verificar se há comprovação suficiente do inadimplemento dos cheques e do consequente enriquecimento ilícito do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação anterior, em 12/05/2020, interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, I, do Código Civil, reiniciando-o a partir da extinção do feito sem resolução de mérito em 22/06/2023, o que torna tempestiva a presente ação ajuizada em 01/09/2023.
4. A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre do funcionamento da Justiça, sendo inaplicável ao caso o argumento de desídia do autor.
5. Os cheques apresentados foram emitidos pelo recorrido, devolvidos por motivos legítimos (alíneas 11 e 22) e não foram pagos, comprovando-se, assim, o inadimplemento da obrigação.
6. A ausência de contestação e o não comparecimento à audiência caracterizam revelia, que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei no 9.099/1995.
7. Os documentos acostados aos autos comprovam a existência da obrigação e o enriquecimento sem causa do recorrido, conforme exige o art. 61 da Lei do Cheque, ensejando a procedência do pedido de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pela propositura de ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, reinicia o prazo prescricional a partir do respectivo encerramento. 2. Comprovado o inadimplemento de cheques e a apropriação indevida dos valores pelo emitente, configura-se o enriquecimento ilícito previsto no art. 61 da Lei no 7.357/1985. 3. A revelia no Juizado Especial autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, quando acompanhada de prova documental idônea. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 33, 47, 59 e 61; Código Civil, arts. 202, I, e 406; CPC, arts. 344 e 373, I e II, e 487, II; Lei no 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010562-45.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDENILSON MINUSCULI - CPF: 805.153.719-04 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), IVO SIMONATO NETO - CPF: 050.234.471-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025